Tribunal: STF
Processo: RHC 261981
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 6 meses (seis) e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de múltiplos ilícitos”.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada nulidade de processo administrativo disciplinar.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.